Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO. INÉRCIA DO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INC. VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O artigo 370, parágrafo único, do CPC, estabelece que: “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa, quando na ação de busca e apreensão o Autor requer diligências em endereço que foi diligenciado por diversas vezes sem localizar o bem para ser apreendido.
2. Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, prevalece o entendimento de que a citação do Réu, somente é efetivada, após a apreensão do bem.
3. Constitui faculdade do credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em processo de execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969). No entanto, cabe a ele expor ao Juízo sua pretensão e oferecer meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, situação não verificada no presente caso.
4. No caso concreto, restou evidenciado que o Autor, ora Apelante, não se desincumbiu do seu encargo processual de indicar o endereço válido para busca e apreensão do veículo e posterior citação. Demais disso, o seu desinteresse em converter a busca e apreensão em ação de execução é evidente. Assim sendo, é admissível a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.